Tribunal: TJMT
Processo: 0017795-12.2016.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017795-12.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAAC CAMPOS PEREIRA - CPF: 064.292.189-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NISVALTER DE FRANCA COELHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: ratificou oralmente o parecer ministerial.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação criminal

0017795-12.2016.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT

Apelante:

Isaac Campos Pereira

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N TA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. LEI 11.343/2006, ART. 30. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV. APELAÇÃO PROVIDA.

“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”, de acordo com o disposto no art. 30 da Lei no 11.343/2006.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade.

Apelação provida

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Acusado contra a decisão que fixo pena prevista para a contravenção de vias de fato de 17 (dezessete) dias de detenção, em regime semiaberto, e o absolveu quanto a prática tipificada no art. 147, caput. do Código Penal.

O Apelante pugna pela reanálise dos fatos e provas contido nos autos e requer o provimento do recurso para a sua absolvição.

A douta representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal proferiu parecer onde opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal executória (ID n. 149319694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa a apurar a prática da Contravenção prevista no art. 21, em que figura o Apelado como autor do fato, nascido em 08/07/1983, sob a acusação de que, na data de 01/10/2016, ameaçou de causar mal injusto e grave e entrou em vias de fato com a vítima, deferindo um ponta pé em suas costas.

De início, faz necessário mencionar, que as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe que:

Art. 30.

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do fato tido como delituoso (01/10/2016) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, conheço do recurso do Apelante, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, com fundamento no inciso IV do artigo 107; 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023